Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-54.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002041-54.2025.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GENIVALDO DANIEL SOUZA BARBOSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS DE PROFESSOR. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI ESTADUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de sucessivos contratos temporários de professora firmados entre 2021 e 2024 e condenou ao pagamento de valores devidos a título de FGTS. O recorrente pleiteia a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a sucessão de contratos temporários celebrados para o exercício do cargo de professor, no período de 2021 a 2024, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, gerando nulidade e direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 37, IX) permite contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo ao ente público comprovar a presença dos requisitos autorizadores.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias de professores, admitindo prorrogação apenas em hipóteses restritas, não comprovadas no caso.
5. A sucessão de contratos temporários para a mesma função, nos períodos de 08/02/2021 a 20/12/2021; 02/02/2022 a 16/12/2022; 01/02/2023a 20/12/2023; 22/01/2024 a 01/07/2024, extrapola o limite legal e descaracteriza a excepcionalidade exigida, conforme jurisprudência consolidada no STF (Temas 308, 612 e 916).
6. Reconhecida a nulidade dos contratos irregulares, o contratado faz jus ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratações temporárias para a mesma função, além do prazo legal, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS pelo período irregular.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, “b” e 11, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 705.140/RS (Tema 308).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002041-54.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENIVALDO DANIEL SOUZA BARBOSA - CPF: 693.499.911-87 (RECORRIDO), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025